Tribunal: TJSP
Processo: 1026036-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - VENCIMENTO - ABRIL DE 2013 - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - RÉu - DÉBITO - LANÇAMENTO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" - VALOR - INEXIGIBILIDADE - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - ANOTAÇÃO - EXCLUSÃO - PRECEDENTES.

AUTOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - VENCIMENTO - ABRIL DE 2013 - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - RÉu - DÉBITO - LANÇAMENTO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" - VALOR - INEXIGIBILIDADE - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - ANOTAÇÃO - EXCLUSÃO - PRECEDENTES.

AUTOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - NOME - INSERÇÃO NA PLATAFORMA - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA - NÃO PUBLICIDADE A TERCEIROS - FATO - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, da imagem OU ofensa a DIREITO DA PERSONALIDADE.

ônus SUCUMBENCIAIS - réu - decaimento substancial – inCIDÊNCIA - art. 86, parÁGRAFO único, do cpc - honorários advocatícios - majoração - possibilidade - atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.